Tribunal: TJDFT
Processo: 0739004-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. CAUÇÃO. OBRIGATORIEDADE LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O procedimento de execução provisória possui regramento diverso da execução definitiva, o que inclui, como regra, a exigência de caução para que seja possível o levantamento de valores depositados. O artigo 521 do CPC estabelece rol taxativo de hipóteses em que a caução pode ser dispensada para o levantamento dos valores depositados pelo executado.
2. No caso, os agravantes não demonstraram, e sequer alegaram, que o pedido de levantamento de valores tem amparo em qualquer uma das exceções previstas no artigo 521 da norma processual.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.